Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 1.342 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO ARE 1.514.867/DF. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.514.867/DF (Tema 1.342).
II – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedente do STF.
III – Agravo interno não provido.